Tribunal: TJSP
Processo: 1024965-16.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
r específica - Art. 40, § 4o, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção – Ausência de comprovação dos requisitos necessários à contagem diferenciada – Juntada de cópias de holerites que apenas comprovam o recebimento do adicional de insalubridade – Descabimento – A percepção do referido adicional, por si só, não enseja a automática contagem diferenciada – Necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, não ocasional nem intermitente, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - Não obstante o autor haver instruído a petição inicial com o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) às fls. 111, verifica-se que não foram identificados "nenhum agente (N.A.)" para quase todos os riscos ali determinados, somente identificando possibilidades de quedas, batidas e acidentes de trânsito – Ademais, em que pese o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado às fls. 165/167, verifica-se que há informação de que durante o período de 30/06/2012 a 29/06/2014, o servidor permaneceu em afastamento sem remuneração para tratamento de assuntos particulares, bem como no período de 17/01/2006 a 06/11/2014 consta a informação de que "O laudo que informa este período não foi assinado por profissional legalmente habilitado (engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho)", o que descaracteriza a possibilidade de consideração do lapso temporal de labor INTERMITENTE sob efeitos de agentes nocivos a saúde - Precedentes do Órgão Especial desta Corte, do C. STF e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência reformada – Recurso do autor prejudicado e do réu provido para julgar improcedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1024965-16.2017.8.26.0071; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
Apelações – Ação Ordinária - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Previdência Social – Averbação de tempo prestado em atividades insalubres, com a consequente concessão de aposentadoria especial - Ausência de lei complementar específica - Art. 40, § 4o, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção

Ementa:
Apelações – Ação Ordinária - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Previdência Social – Averbação de tempo prestado em atividades insalubres, com a consequente concessão de aposentadoria especial - Ausência de lei complementar específica - Art. 40, § 4o, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção – Ausência de comprovação dos requisitos necessários à contagem diferenciada – Juntada de cópias de holerites que apenas comprovam o recebimento do adicional de insalubridade – Descabimento – A percepção do referido adicional, por si só, não enseja a automática contagem diferenciada – Necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, não ocasional nem intermitente, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) - Não obstante o autor haver instruído a petição inicial com o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) às fls. 111, verifica-se que não foram identificados "nenhum agente (N.A.)" para quase todos os riscos ali determinados, somente identificando possibilidades de quedas, batidas e acidentes de trânsito – Ademais, em que pese o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado às fls. 165/167, verifica-se que há informação de que durante o período de 30/06/2012 a 29/06/2014, o servidor permaneceu em afastamento sem remuneração para tratamento de assuntos particulares, bem como no período de 17/01/2006 a 06/11/2014 consta a informação de que "O laudo que informa este período não foi assinado por profissional legalmente habilitado (engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho)", o que descaracteriza a possibilidade de consideração do lapso temporal de labor INTERMITENTE sob efeitos de agentes nocivos a saúde - Precedentes do Órgão Especial desta Corte, do C. STF e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência reformada – Recurso do autor prejudicado e do réu provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024965-16.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado JOAQUIM
AUGUSTO DE SOUZA, é apelado/apelante FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do autor
prejudicado e do réu provido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
2/15
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1024965-16.2017.8.26.0071
Apelante/Apelado: Joaquim Augusto de Souza
Apelado/Apelante: Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais
Efetivos de Bauru - FUNPREV
Comarca: Bauru
Voto no 18921
Apelações
–
Ação
Ordinária
-
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL – Previdência Social – Averbação de tempo
prestado em atividades insalubres, com a consequente concessão
de aposentadoria especial - Ausência de lei complementar
específica - Art. 40, § 4o, da CF - Dispositivo constitucional não
autoaplicável - Possibilidade de utilização da Lei 8.213/91 -
Desnecessidade de impetração de mandado de injunção –
Ausência de comprovação dos requisitos necessários à contagem
diferenciada – Juntada de cópias de holerites que apenas
comprovam o recebimento do adicional de insalubridade –
Descabimento – A percepção do referido adicional, por si só, não
enseja a automática contagem diferenciada – Necessidade de
comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob
condições especiais de modo permanente, não ocasional nem
intermitente, por meio de Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho (LTCAT) - Não obstante o autor haver
instruído a petição inicial com o Laudo Técnico de Condições
Ambientais do Trabalho (LTCAT) às fls. 111, verifica-se que não
foram identificados “nenhum agente (N.A.)” para quase todos os
riscos ali determinados, somente identificando possibilidades de
quedas, batidas e acidentes de trânsito – Ademais, em que pese o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado às fls.
165/167, verifica-se que há informação de que durante o período
de 30/06/2012 a 29/06/2014, o servidor permaneceu em
afastamento sem remuneração para tratamento de assuntos
particulares, bem como no período de 17/01/2006 a 06/11/2014
consta a informação de que “O laudo que informa este período
não foi assinado por profissional legalmente habilitado
(engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho)”, o
que descaracteriza a possibilidade de consideração do lapso
temporal de labor INTERMITENTE sob efeitos de agentes
nocivos a saúde - Precedentes do Órgão Especial desta Corte, do
C. STF e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de
procedência reformada – Recurso do autor prejudicado e do réu
provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se de ação ordinária com pedido liminar ajuizada por
JOAQUIM AUGUSTO DE SOUZA em face da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU
FUNPREV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
3/15
objetivando a averbação do tempo de serviço prestado em atividade insalubre e a
consequente concessão de aposentadoria especial, pelo fato de exercer atividade
insalubre. Requer a concessão de aposentadoria especial desde a data do requerimento
administrativo, bem como o pagamento das verbas em atraso.
A r. decisão às fls. 207/208 deferiu a gratuidade e indeferiu
a liminar.
Contestação às fls. 213/226 alegando, em síntese, que o
simples fato de perceber adicional de insalubridade não confere automaticamente o
direito à contagem de tempo visando a aposentadoria especial. Preliminarmente,
suscitou falta de interesse de agir.
Réplica (fls. 390/395).

A r. decisão às fls. 403/404 afastou a preliminar e deferiu a
produção de prova pericial.
Laudo pericial (fls. 455/462).
A r. sentença às fls. 485/489 julgou procedente a ação. Em
razão da sucumbência, condenou o réu a arcar com as custas e despesas processuais e
também com honorários advocatícios da parte contrária fixada em 10% do valor da
causa.
Recurso de apelação às fls. 499/503 (autor), buscando a
reforma parcial do julgado no que concerne ao pagamento da integralidade dos
atrasados da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
4/15
Recurso de apelação às fls. 504/536 (réu), buscando a
inversão integral do julgado e reiterando, em suma, as alegações da peça defensiva
(contestação).
Não houve contrarrazões do autor (certidão fls. 543) e do
réu (certidão fls. 547).
É O RELATÓRIO.
O recurso do réu comporta provimento e do autor resta
prejudicado.
Previa o art. 126, §6o, da Constituição do Estado de São
Paulo que “o tempo de serviço prestado sob regime de aposentadoria especial será
computado da mesma forma, quando o servidor ocupar outro cargo de regime idêntico,
ou pelo critério da proporcionalidade, quando se trata de regimes diversos.”
Porém, esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo
Pleno do STF, ADI 178-755-6-SP, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, cuja ementa tem a
seguinte redação:
“ 1. O art. 40, III, 'b', da Constituição Federal assegura o
direito à aposentadoria especial 'aos trinta anos de efetivo
exercício nas funções de magistério, se professor, e vinte e
cinco, se professora, com proventos integrais'; outras
exceções podem ser previstas em lei complementar (CF,
art. 40, § 1.o), 'no caso de exercício de atividades
consideradas penosas, insalubres ou perigosas.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
5/15
2 . A expressão 'efetivo exercício em funções de magistério'
contém a exigência de que o direito à aposentadoria
especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido
totalmente este especial requisito temporal no exercício das
específicas funções de magistério, excluída qualquer outra.
3 . Não é permitido ao constituinte estadual nem à lei
complementar federal fundir normas que regem a contagem
do tempo de serviço para aposentadorias sob regimes
diferentes, contando proporcionalmente o tempo de serviço
exercido em funções diversas.
4 . Ação direta conhecida e julgada procedente, por maioria,
para declarar a inconstitucionalidade do § 6.o, do art. 126 da
Constituição do Estado de São Paulo, porque o art. 40 da
Constituição Federal é de observância obrigatória por todos
os níveis de Poder. Precedente: ADI n.o 178-7/RS.”
Quando do advento da Emenda Constitucional 20/1998,
constou previsão normativa para a aposentadoria especial no regime previdenciário
próprio dos servidores públicos, a qual acrescentou o § 4o ao art. 40 da Constituição
Federal, com a seguinte redação:
“É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo
regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de
atividades
exercidas
exclusivamente
sob
condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
definidos em lei complementar”.
De acordo com a redação dessa norma, verifica-se ter sua
eficácia expressamente condicionada à edição de lei complementar, como, de resto, já
dispunha o texto original da Constituição Federal de 1988, via art. 40, § 1.o (“Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
6/15
complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, “a” e “c”, no caso
de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas”). Semelhante
era o art. 126, § 1.o da Constituição Estadual.
Destarte, destina-se a norma expressa no art. 40, § 4o, da
Lei Maior aos servidores públicos (art. 40, caput), criando aposentadoria especial,
exclusivamente, para os de exercício em atividades sob condições especiais prejudiciais
à saúde ou integridade física, funções essas de futura definição em lei.
No mesmo sentido, o art. 201, § 1.o, da Carta Magna, que
rege a aposentadoria especial no regime geral da previdência social, também determina
a observância dos critérios a serem estabelecidos em lei complementar.
Por outro lado, a lei que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e outras providências, qual seja, a Lei no 8.213/91, em
seu art. 57, determina as regras para concessão da benesse ora em questão:
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que
tiver
trabalhado
sujeito
a
condições
especiais
que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei.
§ 1° A aposentadoria especial, observado o disposto no art.
33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a
100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
§ 2° A data de início do benefício será fixada da mesma
forma que a da aposentadoria por idade, conforme o
disposto no art. 49.
§ 3° A concessão da aposentadoria especial dependerá de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
7/15
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não
ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o
período mínimo fixado.
§ 4° O segurado deverá comprovar, além do tempo de
trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos,
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou
à integridade física, pelo período equivalente ao exigido
para a concessão do benefício.
§ 5° O tempo de trabalho exercido sob condições especiais
que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à
saúde ou à integridade física será somado, após a
respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em
atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito
de concessão de qualquer benefício.
§ 6° É vedado ao segurado aposentado nos termos deste
artigo continuar no exercício de atividade ou operações que
o sujeitem aos agentes nocivos constantes da relação
referida no art. 58 desta Lei.”
Ora, se há lei a regular a concessão de aposentaria
especial aos trabalhadores sujeitos à aposentação pelo Regime Geral da Previdência
Social, não será por ausência de disposição no mesmo sentido que os servidores
públicos deverão suportar situação contrária, de modo a não usufruírem o direito que
lhes é constitucionalmente garantido, não havendo se falar em ofensa ao princípio da
legalidade.
De fato, devem ser observadas as disposições constantes
na Lei 8.213/91, para possibilitar a aposentadoria em condições especiais também aos
servidores públicos, sujeitos a condições de trabalho que prejudiquem sua saúde ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
8/15
integridade física, durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, nos termos da lei.
Ressalte-se, por oportuno, não se pretende invadir o
escopo legislativo com determinação desse jaez. Busca-se, apenas, suprir o vácuo legal
com a aplicação de norma já em vigor no ordenamento jurídico, a pessoas que se
encontram em condições semelhantes, separadas apenas pelo vínculo que as conecta
aos respectivos sistemas de previdência.
Em
respeito
ao
princípio
da
isonomia
adota-se
entendimento nesse sentido.
E, no presente caso, não há se argumentar, com a devida
vênia, com a necessidade de impetração de mandado de injunção - por ser esta a via
correta para viabilizar o exercício de direito constitucionalmente garantido não regulado
por lei, nos termos do art. 5o, LXXI, da CF - pois este caminho já foi percorrido.
O C. Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento
Mandado de Injunção no 168.151-0/5-00, São Paulo, rel. DES. A.C. MATHIAS COLTRO,
conferiu efeito “erga omnes” à decisão que determinou a aplicação da Lei 8.213/91 aos
servidores públicos, quando em busca da aposentadoria especial:
“EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO - APOSENTADORIA
ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO, QUE TRABALHA EM
HOSPITAL DE UNIVERSIDADE ESTADUAL AUSÊNCIA DE
LEI COMPLEMENTAR NACIONAL DISCIPLINANDO OS
REQUISITOS E CRITÉRIOS PARA SUA CONCESSÃO,
CONFORME O RECLAMADO PELO ARTIGO 4 0 , § 4 A ,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA
LEI
COMPLEMENTAR QUE ENCERRA NORMA GERAL, A
EXEMPLO DO QUE SE PASSA COM O CÓDIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
9/15
TRIBUTÁRIO NACIONAL HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA
CONCORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 2 4 , XII, DA
LEI MAIOR, SENDO ELA CONFERIDA SUPLETIVAMENTE
AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL QUE, NA
FALTA DE NORMA GERAL EDITADA PELO CONGRESSO
NACIONAL, PODEM EXERCER COMPETÊNCIA PLENA
PARA FIXAR NORMAS GERAIS E, EM SEGUIDA,
NORMAS ESPECÍFICAS DESTINADAS A ATENDER SUAS
PECULIARIDADES COMPETÊNCIA DA UNIÃO QUE, EM
TEMA
DE
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO,
SOMENTE
EXSURGE PRIVATIVA QUANDO SE TRATAR DE REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
MAS
NÃO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES INTERPRETAÇÃO QUE SE EXTRAI DO
COTEJO DAS NORMAS DOS ARTIGOS 22, XXIII E 24, XII,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AFASTAMENTO DA
ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA
FIGURAR
NO
PÓLO
PASSIVO
DA
PRESENTE
1MPETRAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO NATUREZA
JURÍDICA DE AÇÃO MANDAMENTAL, E NÃO DE MERA
DECLARAÇÃO DE MORA LEGISLATIVA NECESSIDADE
DE SE DAR EFETIVIDADE AO TEXTO CONSTITUCIONAL
JUDICIÁRIO
QUE,
AO
CONCEDER
A
INJUNÇÃO,
APENAS REMOVE O OBSTÁCULO DECORRENTE DA
OMISSÃO, DEFININDO A NORMA ADEQUADA AO CASO
CONCRETO, NÃO SE IMISCUINDO NA TAREFA DO
LEGISLADOR EXISTÊNCIA DE UM PODER-DEVER DO
JUDICIÁRIO DE FORMULAR, EM CARÁTER SUPLETIVO,
A NORMA FALTANTE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
PARA O FIM DE CONTAGEM DE TEMPO PARA
APOSENTADORIA ESPECIAL, DO QUANTO PREVISTO
NO ARTIGO 57 DA LEI No 8.213/91, QUE DISPÕE SOBRE
OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL PRECEDENTE, EM CASO ANÁLOGO, DO
COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MI 721/DF)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
10/15
QUE MODIFICOU, SOBREMANEIRA, O MODO DE O
EXCELSO PRETÓRIO ENXERGAR O ALCANCE DO
MANDADO DE INJUNÇÃO, SUPERANDO A TIMIDEZ
INICIAL, COMO REFERIDO PELO PRÓPRIO RELATOR,
EMINENTE MINISTRO MARCO AURÉLIO POSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DE
EFEITOS
ERGA
OMNES,
CONSOANTE O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO MI 708/DF, ATÉ E PORQUE A DECISÃO
PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO
NÃO SE DIFERE DAQUELA PROLATADA NO EXERCÍCIO
DO
CONTROLE
ABSTRATO
DE
OMISSÕES
LEGISLATIVAS NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO
POSTULADO KELSENIANO SEGUNDO O QUAL AS
CORTES CONSTITUCIONAIS DEVEM ATUAR COMO
LEGISLADOR NEGATIVO ATIVISMO JUDICIAL QUE SE
JUSTIFICA, NO CASO -INJUNÇÃO CONCEDIDA.”
No mesmo sentido, também do C. Órgão Especial,
Mandado de Injunção no 0363526-19.2010.8.26.0000, São Paulo, rel. DES. SAMUEL
JUNIOR.
Conforme enunciado na ementa acima transcrita, o Pleno
da Suprema Corte, no julgamento do Mandado de Injunção 721-7/DF, rel. MIN. MARCO
AURÉLIO, decidiu nesse mesmo diapasão:
“MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA. Conforme
disposto no inciso LXXI do artigo 5o da Constituição Federal,
conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente
declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
11/15
da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada.
MANDADO DE INJUNÇÃO - DECISÃO - BALIZAS.
Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui
eficácia considerada a relação jurídica nele revelada.
APOSENTADORIA
-
TRABALHO
EM
CONDIÇÕES
ESPECIAIS - PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR -
INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ARTIGO 40, §
4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Inexistente a disciplina específica da aposentadoria
especial
do
servidor,
impõe-se
a
adoção,
via
pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores
em geral - artigo 57, § 1o, da Lei no 8.213/91.”
E continua, no mesmo acórdão, voto-vista da lavra do MIN.
EROS GRAU:
“No caso, a impetrante solicita seja julgada procedente a
ação e, declarada a omissão do Poder Legislativo,
determinada a supressão da lacuna legislativa mediante a
regulamentação do art. 40, § 4o, da Constituição do Brasil,
que dispõe a propósito da aposentadoria especial de
servidores públicos. Esses parâmetros hão de ser definidos
por esta Corte de modo abstrato e geral, para regular todos
os casos análogos, visto que norma jurídica é o preceito
abstrato, genérico e inovador, tendente a regular o
comportamento social de sujeitos associados, que se
integra no ordenamento jurídico e não se dá norma para um
só.”
O entendimento preponderante acima esposado deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
12/15
ecoar, pois traduz a única forma de se alcançar e possibilitar o exercício do direito
constitucional de aposentadoria especial dos servidores públicos, enquanto não
promulgada lei apta a regular a matéria.
Ainda que se cogite inadequada a atribuição de efeito “erga
omnes” ao mandado de injunção, outra não pode ser a solução, pena de sucumbir o
caráter social da norma constitucional ao processualismo extremado.
Na mesma esteira, citem-se inúmeros julgados deste E.
Tribunal, ap. no 0016986-06.2011.8.26.0564, rel. DES. REGINA CAPISTRANO, j.
10.04.12;
ap.
no
0027923-46.2009.8.26.0564,
rel.
j.
10.04.12;
ap.
no
0015300-82.2011.8.26.0562, rel. DES. MARIA LAURA TAVARES, j. 02.04.12; ap. no
0016836-59.2010.8.26.0564, rel. DES. FRANCO COCUZZA, j. 15.08.11; ap. no 0001927-
93.2010.8.26.0246, rel. DES. GUERRIERI REZENDE, j. 19.03.12 e ap. no
9136872-88.2008.8.26.000, rel. DES. RUBENS RIHL.
Portanto, aplicável, aos servidores públicos, o regramento
que rege a aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social.
Todavia, verifica-se, no caso sub judice, que o autor não
logrou comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem
diferenciada do tempo de serviço.
Isso porque não é suficiente, para tanto, a mera percepção
do adicional de insalubridade, como se vê da Instrução Normativa no 01, de 22 de julho
de 2010, do INSS, de cujo Art. 2o consta:
“Art. 2o A caracterização e a comprovação do tempo de
atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
13/15
na legislação em vigor na época do exercício das
atribuições do servidor público.
§ 1o O reconhecimento de tempo de serviço público
exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à
integridade física pelos regimes próprios dependerá de
comprovação do exercício de atribuições do cargo público
de modo permanente, não ocasional nem intermitente,
nessas condições.
§ 2o Não será admitida a comprovação de tempo de serviço
público sob condições especiais por meio de prova
exclusivamente testemunhal ou com base no mero
recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente”.
(grifo nosso).
Ou seja, há a necessidade de comprovação de que o
trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, não
ocasional nem intermitente, através de documento denominado Laudo Técnico de
Condições Ambientais do Trabalho
LTCAT, elaborado por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho, e, ainda, por formulário denominado Perfil
Profissiográfico Previdenciário PPP.
Porém, não obstante o autor haver instruído a petição inicial
com o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) às fls. 111, verifica-
se que não foram identificados “nenhum agente (N.A.)” para quase todos os riscos ali
determinados, somente identificando possibilidades de quedas, batidas e acidentes de
trânsito. Ademais, em que pese o Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) juntado às fls. 165/167, verifica-se que há informação de que
durante o período de 30/06/2012 a 29/06/2014, o servidor permaneceu em afastamento
sem remuneração para tratamento de assuntos particulares, bem como no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
14/15
17/01/2006 a 06/11/2014 consta a informação de que “O laudo que informa este período
não foi assinado por profissional legalmente habilitado (engenheiro de segurança do
trabalho ou médico do trabalho)”, o que descaracteriza a possibilidade de consideração
do lapso temporal de labor INTERMITENTE sob efeitos de agentes nocivos a saúde.
Ressalte-se, por oportuno, que a juntada de cópias de
holerites em que constam o recebimento do adicional de insalubridade não se mostra
suficiente para o acolhimento da pretensão inicial, uma vez que a percepção do referido
adicional, por si só, não basta para a concessão da aposentadoria especial.
Nesse sentido, ressalto que o laudo pericial apenas
confirma que o autor labora atualmente em condições insalubres, fato este que, repita-
se, os holerites já demonstraram; todavia, não sendo suficiente ao acolhimento da
pretensão inicial, pelas razões acima expostas.
Nessa esteira, há precedente em caso semelhante desta E.
11a Câmara de Direito Público:
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS- Previdência
Social
Averbação de tempo prestado em atividades
insalubres, para fins de aposentadoria especial -
Ausência de lei complementar específica Art. 40, § 4o,
da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável -
Possibilidade, in casu, de utilização da Lei 8.213/91-
Desnecessidade de impetração de mandado de injunção
- Precedentes do Órgão Especial desta Corte e do STF
Requisitos, contudo, não comprovados, no caso, para
fazer jus à contagem diferenciada Sentença mantida -
Recurso não provido”. (Ap. 4014708-82.2013 Rel. Des.
Oscild de Lima Junior)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1024965-16.2017.8.26.0071 BAURU VOTO No 18921 (WC)
15/15
Portanto, em que pese o entendimento do Juízo a quo, a
improcedência da demanda é medida que se impõe.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, dou por prejudicado o recurso do autor e
dou provimento ao recurso do réu para julgar improcedente a ação, ficando invertidos os
ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator